Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. No caso concreto, a penhora no percentual 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor afigura-se razoável e adequada às circunstâncias fáticas dos autos, ao passo em que preserva percentual suficiente para a sua subsistência e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, compatibilizando os direitos de ambas as partes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.